Tribunal: TJBA
Processo: 8030677-27.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-15
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030677-27.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIANA MARIA BURGOS CAVENDISH Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR REJEITADA. SERVIDORA ESTADUAL. REAJUSTE DAS HORAS EXTRAS INCORPORADAS AO VENCIMENTO. NATUREZA DE VANTAGEM PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO APENAS QUANDO HOUVER REAJUSTE LINEAR PARA TODAS AS CARREIRAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 – Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar impetrado por ELIANA MARIA BURGOS CAVENDISH em face de ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, consistente na ausência de pagamento da Gratificação de Horas Extras Incorporadas. 2 – Inicialmente, verifica-se que a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado não merece acolhimento. Embora não tenha esta autoridade encampado o ato coator, é certo que o pedido formulado na inicial referente ao pagamento de verba remuneratória é ato de sua competência, na forma do art. 105, XIX da Constituição Estadual. 3 – Quanto ao mérito, o cerne da presente Ação Mandamental cinge-se em aferir se o reajuste das horas extras incorporadas deve sofrer os mesmos reajustes do vencimento da impetrante, servidora pública estadual. 4 – In casu, constata-se que a impetrante ELIANA MARIA SANTIAGO BURGOS é servidora pública estadual aposentada, tendo iniciado no serviço público em maio de 1977, exercendo a função de Técnica Administrativa Classe 1 (ID 19147233). As horas extras incorporadas passaram a integrar os proventos da impetrante como vantagem pessoal, conforme se observa através dos contracheques anexos (ID’s 19147228 e seguintes). 5 – Impõe destacar que Lei n.º 13.343/15 modificou a estrutura remuneratória e concedeu alterações para os cargos efetivos, cargos em comissão, funções comissionadas e gratificadas da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, atribuindo, portanto, um reajuste linear e geral (para todas as carreiras). 6 – De outro modo, a Lei n.° 14.165/19, cuidou apenas de alterar a estrutura remuneratória das carreiras de nível médio do Grupo Ocupacional Artes e Cultura, do Grupo Ocupacional Técnico-Administrativo, do Grupo Ocupacional Serviços de Apoio Técnico Administrativo da Procuradoria Geral do Estado, do Grupo Ocupacional Técnico-Específico, bem como reorganiza o quadro de cargos das carreiras de Analista Técnico do Grupo Ocupacional Técnico-Administrativo e de Analista e Técnico de Radiodifusão do Grupo Ocupacional Técnico-Específico da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual. 7 – Verifica-se que a referida norma se refere, de modo bem específico, a reajustes de determinadas carreiras, não possuindo caráter linear e genérico, razão pela qual não incide sobre a vantagem pessoal ora vertente (gratificação de horas extras incorporadas), uma vez que se desvincula aos reajustes incidentes do vencimento básico. 8 – Nestas condições, a alteração da referida gratificação só poderá ocorrer quando houver reajuste linear para todas as carreiras. 9 – A douta Procuradoria de Justiça ao analisar a presente demanda corroborou no mesmo sentido (ID 33408963). 10 – Parecer Ministerial acolhido. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8030677-27.2021.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ELIANA MARIA BURGOS CAVENDISH, impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.